Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-09.2024.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000481-09.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA GOMIDES - CPF: 061.371.921-21 (APELADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pela Instituição Financeira
contra sentença da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenou
-a
ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de determinar a baixa de restrição indevida sobre veículo quitado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. O banco sustenta impossibilidade de baixa unilateral do gravame, ausência de conduta ilícita, excesso no valor fixado a título de danos morais e nas astreintes, bem como defende a fixação dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há obrigação da instituição financeira em promover a baixa do gravame após a quitação do financiamento; (
ii
) estabelecer se houve responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais decorrentes da não retirada da restrição; (
iii
) verificar se o valor arbitrado a título de dano moral é proporcional e razoável; (
iv
) determinar o marco inicial de incidência dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral; e (v) avaliar a necessidade de revisão ou exclusão da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira tem o dever de providenciar a baixa da restrição administrativa sobre veículo quitado, especialmente quando há decisão judicial transitada em julgado determinando tal providência, sendo inadmissível o argumento de necessidade de atuação exclusiva do proprietário perante o DETRAN.

A conduta da instituição financeira de descumprir decisão judicial transitada em julgado configura ato ilícito, causando abalo à esfera extrapatrimonial do autor e
violando seus direitos fundamentais à propriedade e à dignidade, caracterizando dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando os precedentes do Tribunal e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

O marco inicial dos juros moratórios em casos de responsabilidade civil extracontratual é a data do evento danoso, sendo correta sua fixação na data da prolação da sentença que arbitrou o valor da indenização.

A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se demonstre excessiva ou insuficiente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC; entretanto, no caso concreto, o valor fixado não se mostra desproporcional, considerando o reiterado descumprimento da obrigação.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é cabível, devendo ser fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o dever de providenciar a baixa do gravame após a quitação do contrato, sobretudo quando determinada por decisão judicial com trânsito em julgado.

O descumprimento injustificado de ordem judicial configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 por danos morais revela-se proporcional e adequado ao caso concreto.

Na responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, inclusive quando este decorre de descumprimento de decisão judicial.

A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, mas deve ser mantida quando não se revela excessiva diante da conduta da parte inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXII; CC,
arts
. 186 e 927; CPC/2015,
arts
. 85, §2º e §11, 497, 536, §1º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
953108/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.02.2017; STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, S2, j. 09.04.2014; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1915182/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. APELAÇÃO CÍVEL n.
1000481-09.2024.8.11.0038

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A
X
GUILHERME PEREIRA GOMIDES

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
,
ajuizada
por
GUILHERME PEREIRA GOMIDES
,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00

a título de danos morais, acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do mesmo marco, além de determinar a retirada da restrição no veículo do autor, com aplicação de multa diária renovada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Por conseguinte, condenou o banco
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o princípio da causalidade.

Em suas razões de apelação (
id
192334499), sustenta
o apelante
, em síntese
, a
impossibilidade de proceder unilateralmente com a baixa do gravame, haja vista a necessidade de o autor solicitar novo documento junto ao DETRAN após a quitação do contrato
.

Defende a ausência
de comprovação de dano moral indenizável, ausência de conduta ilícita e nexo causal, não restando caracterizada a obrigação de indenizar
.

Argumenta
excessivo
o valor de R$ 5.000,00 fixado para compensação dos danos morais,
pedindo a
redução
, observando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Alternativamente,
pede
a reforma da sentença para que os juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral passem a fluir da data do arbitramento na sentença
.

Por fim, pleiteia o afastamento das astreintes aplicadas, ou subsidiariamente sua revisão para valor razoável, por entender que o valor fixado (R$ 1.000,00/dia até R$ 20.000,00) é excessivo e desproporcional.

C
ontrarrazões (
id
285374384)
pelo
desprovimento
. Pugna pel
a
condenação
do banco em multa
por litigância de má-fé
(
tentativa de alterar a verdade dos fato
s).
Ao final, pede o p
rovimento do recurso adesivo para majorar os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de apelação
, com fundamento no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto p
elo

Banco Bradesco Financiamentos S/A,
em face da r.
sentença
prolatada por este Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais,
proposta por
Guilherme Pereira Gomides
, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do mesmo marco, além de determinar a retirada da restrição no veículo do autor, com aplicação de multa diária renovada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na origem,
Guilherme Pereira Gomides
, ora apelado, ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, objetivando a r
etirada da restrição/gravame de veículo
(
placa OAR8840
,
placa anterior OAR8840/MT
,
RENAVAM 00332028470, marca/modelo 115744-VW/GOL 1.0

(Nacional), Fabricação/Modelo 2011/2012
),
tendo em vista que o contrato de financiamento n. 2902905353, foi integralmente quitado.

Depreende-se da análise dos autos que a presente demanda se originou do descumprimento, pela instituição financeira ré, das decisões proferidas nos autos d
a

Ação de Busca e Apreensão n. 1001244-49.2020.8.11.0038 e Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001463-91.2022.8.11.0038
, que reconheceram a quitação integral do contrato de financiamento n° 2902905353 celebrado entre as partes para aquisição de veículo automotor, determinando a retirada do gravame que impedia a transferência do bem ao proprietário autor.

Anota-se que restou
confirma
da
em sede de sentença de mérito a liminar anteriormente deferida, determinando a baixa da restrição sobre o bem móvel sob pena de aplicação de multa diária
.

Pois bem.

No cerne da controvérsia recursal, sustenta a instituição financeira apelante ser inviável proceder de forma unilateral com a baixa do gravame no registro do veículo automotor junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN), pois necessária a participação ativa do proprietário mediante solicitação de novo documento após a quitação contratual.

Refuta o apelado tal argumento, apontando que, posteriormente, a própria instituição financeira informou o cumprimento da obrigação, contrariando a tese inicialmente aduzida.

De início, cumpre registrar que as questões acerca da obrigação da instituição financeira de promover a baixa do gravame e dos procedimentos necessários para tanto já foram exaustivamente apreciadas nas demandas originárias (n° 1001463-91.2022.8.11.0038 e 1001244-49.2020.8.11.0038), cujas sentenças de mérito transitaram em julgado reconhecendo a quitação do contrato de financiamento e determinando o levantamento da restrição constituída sobre o bem.

A presente ação visa, portanto, unicamente compelir o cumprimento das referidas decisões judiciais, consumadas sob o manto da coisa julgada material, sendo desnecessária nova apreciação quanto ao dever legal da credora fiduciária em providenciar a baixa administrativa do gravame após a extinção da obrigação principal.

Nesse contexto, conquanto sejam necessários atos complementares por parte do proprietário junto ao órgão executivo de trânsito, não se pode olvidar que a inércia
inicial
em promover o levantamento da restrição partiu exclusivamente da instituição financeira, que somente logrou cumprir integralmente a obrigação após a prolação da sentença e incidência de pesadas astreintes.

O argumento de inviabilidade de cumprimento unilateral não pode, portanto, ser admitido como justificativa para o injustificado descumprimento de ordens judiciais, especialmente quando provenientes de processos
em que
o próprio devedor foi parte e sucumbiu na demanda principal.

Dessa forma, rejeito os argumentos recursais no ponto, mantendo-se hígida a r. sentença que determinou a baixa da restrição judicial gravada sobre o veículo automotor nos termos das decisões transitadas em julgado, sob pena de aplicação da multa cominatória estabelecida.

Insurge-se a instituição apelante, também, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que não restaram caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo causal.

Alega, em síntese, que não praticou conduta ilícita, não restando comprovado, igualmente, o suposto abalo moral suportado pela parte contrária, concluindo pela ausência de dever de indenizar.

Sem razão, contudo.

Com efeito, o dano moral caracteriza-se pela violação de atributos valorativos inerentes à personalidade humana, tais como honra, privacidade, integridade psicofísica, imagem e autoestima, independentemente de repercussão material ou patrimonial. Consubstancia, em essência, a lesão injusta a direitos da personalidade, traduzidos em dor, sofrimento, angústia ou ofensa ao sentimento de dignidade.

No caso dos autos, verifica-se que a conduta ilícita perpetrada pela instituição apelante foi exatamente a renitente recusa em dar integral cumprimento a decisões judiciais transitadas em julgado, mesmo diante da existência de título executivo judicial munido de força cogente, impondo injustificados obstáculos ao exercício, pela parte adversa, de seus direitos constitucionais de propriedade e livre disposição sobre o bem móvel quitado.

Tal conduta, além de configurar grave ofensa ao princípio da dignidade da justiça,
infringiu
constrangimento e angústia ao apelado, que se viu compelido, por sucessivas vezes, a buscar tutela jurisdicional para garantir o pleno exercício de direito já definitivamente reconhecido em âmbito judicial.

Outrossim, a persistente resistência da instituição financeira em cumprir a ordem judicial acabou por expor o autor a situação de flagrante insegurança jurídica, uma vez que impedido de transferir livremente a propriedade e posse do veículo adquirido em virtude da indevida manutenção da restrição administrativa imposta unilateralmente após a consumação da obrigação principal.

Assim, caracterizados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, em especial a ilicitude perpetrada pela instituição recorrente ao se recusar a promover o levantamento do gravame em contrariedade a decisões judiciais com trânsito em julgado, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO
DETRAN.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
MORA.
CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A apuração dos fatos e o exame das provas cabe soberanamente às
instâncias
ordinárias.
Porém, a verificação da subsunção dos fatos como delineados no acórdão recorrido às normas que regulam a espécie, como na hipótese, é possível nesta sede, não esbarrando na censura da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de
reparação.
Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in
re

ipsa
. Precedentes. 3. O valor da indenização arbitrado em R$ 15 .000,00 (quinze mil reais) não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, cujo valor encontra-se em sintonia com os fixados ou mantidos por esta Corte em casos análogos. Precedentes. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de
2002.
5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 953108 RS 2016/0187835-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2017)

Quanto ao valor fixado na r. sentença (R$ 5.000,00),
tem-se que

proporcional e razoável, observando os parâmetros adotados por esta Câmara de Direito Privado em casos análogos, bem como a dúplice função preventiva e compensatória da verba indenizatória.

Não se verifica, portanto, o alegado excesso na fixação do
‘
quantum
’
, rejeitando-se o pleito de reforma da sentença na parte referente aos danos morais.

No que concerne
à incidência de juros moratórios sobre o valor arbitrado a título de danos morais, insurge-se o apelante contra o marco inicial fixado na sentença (data do arbitramento), sustentando dever incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, com base em suposto entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Novamente, não merece guarida o inconformismo recursal.

Com efeito, a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, enquanto nas hipóteses de responsabilidade contratual, contam-se da data da citação na ação de conhecimento.

Na espécie, conquanto a ação judicial tenha sido motivada pelo descumprimento de decisões judiciais proferidas em ações contratuais, a responsabilidade civil configurada caracteriza típica hipótese de ilícito extracontratual, diante da violação de deveres gerais de conduta ínsitos aos princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, resultando em danos de natureza existencial.

Nesse contexto, aplicável o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, consumado com a recusa injustificada da instituição financeira em cumprir as determinações judiciais para levantamento da restrição.

Assim, correto o critério adotado na r. sentença, devendo ser mantida a data do arbitramento (prolação da sentença) como marco inicial para a contagem de juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais.

P
leiteia
o apelante pel
o afastamento das astreintes aplicadas, ou subsidiariamente sua revisão para valor razoável, por entender que o valor fixado (R$ 1.000,00/dia até R$ 20.000,00) é excessivo e desproporcional.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento de obrigação de fazer autoriza ao juiz a determinação de providências para assegurar o resultado prático equivalente (
arts
. 497 e 536, §1º, CPC), como ocorreu nos presentes autos.

No entanto, note-se que a multa tem de atender à sua finalidade, que é a de
obter daquele a quem se destina um comportamento específico, e não servir como baliza para fixar perdas e danos ou assumir qualquer sentido indenizatório em favor do exequente, sob pena de promover o enriquecimento indevido do cidadão, vulnerando, assim, o princípio da razoabilidade.

Deve-se observar, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível o julgador alterá-la, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

De acordo com o artigo
537
do
CPC
, a multa se destina a compelir o demandado a satisfazer a determinação judicial, sendo arbitrada para o caso de eventual descumprimento da obrigação de não fazer.

Contudo, note-se que inexiste impedimento para que o Juízo reveja o patamar fixado, quando revelar-se excessiva ou irrisória no caso concreto, nos termos do que dispõe o art.
537
,
§ 1º
, do
CPC
, in
verbis
:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva."

Com efeito, sobre o tema, o Superior Tribunal de
Justiça ,
por oportunidade do julgamento do mérito dos
REsp 1.333.988/SP
, paradigma do Tema nº
706 ,
assentou o entendimento de que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, até mesmo de ofício (
CPC/2015
, art.
537
,
§ 1º
), quando se modificar a situação em que foi cominada. Confira- se:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE
POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC
: 1.1." Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. " 1.2."A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO". (STJ -
REsp: 1333988 SP
2012/0144161-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/04/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
11/04/2014)"

Ademais, merece consignar que a possibilidade de readequação das astreintes não se limita à multa vincenda, mas sim ao preceito cominatório como um todo, não havendo que se falar em trânsito em julgado ou preclusão,
verbis
:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MULTA
DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. ART.
537
,
§ 1o
, DO
CPC/2015
. VALORES VINCENDOS. DECISÃO CONSTITUTIVA COMO BALIZA. AUSENTE DECISÃO COM MESMA CARGA EFICACIAL CONTRAPOSTA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art.
537
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil de 2015
não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. 2. Ausente decisão constitutiva contraposta àquela que efetivamente definiu o valor das astreintes, descabe cogitar de inobservância à preclusão consumativa ou coisa julgada por ter sido fixado valor em patamar diverso ao que prospectado 3. A sintonia entre o que decidido pelo acórdão recorrido e a jurisprudência atual desta Corte obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c. Incidência do Enunciado 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1915182/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021,
DJe
27/09/2021.)"

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de casos análogos, tem reiteradamente decidido que as penalidades impostas devem guardar relação de proporcionalidade com a conduta reprovada, evitando-se enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva.

Em suma, a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta.

Logo, a decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase
de execução, quando irrisório ou exorbitante.Assim, se o valor fixado a título de multa diária para forçar o cumprimento de obrigação de fazer se afigurar exorbitante, cabível a sua redução.

Com relação ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, sabe-se dos
termos do art. 85, §2º, do CPC,
que
na fixação dos honorários advocatícios, o juiz observará o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No caso em tela, observa-se que a demanda tramitou de forma relativamente simples, sem maiores complexidades ou necessidade de produção dilargada de provas, limitando-se à
elucidação
de questões essencialmente documentais.

Considerando o valor da condenação, reput
a-se
adequada a fixação dos honorários no patamar de 15% sobre o valor da
causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e mantenho
incólume
a sentença.

Por conseguinte, com fundamento no art. 85, §11º, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da
do à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025